Tribunal: CARF
Processo: 10880.954207/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954207/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.393 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
NOVARTIS SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.392, de 17 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.954206/2008-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954207/2008-57
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.393 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954207/2008-57

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão de primeira
instância que, apreciando Manifestação de Inconformidade, não homologou as compensações
informadas em DCOMP, por meio da qual a interessada pretende beneficiar-se de alegado
crédito referente a pagamento indevido ou maior do que o devido utilizado para quitar débito de
CSLL, período de apuração referente ao ano calendário de 1999.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos da decisão encontram-se detalhados no voto, em síntese, de que não teria restado
comprovada a existência de direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a
homologação das compensações declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via
PER/DCOMP foram devidamente apurados e contabilizados nos livros
societários, tendo ocorrido mero erro material no envio das informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois ela deixou de
retificar, tempestivamente, as informações prestadas na Demonstração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria
impossibilitado a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois
do despacho decisório, bem como da manifestação de inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER/DCOMP.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.393 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954207/2008-57

Seu principal argumento é no sentido de que teria apurado, em dezembro
de 1999, o IRPJ a pagar no valor de R$ 2.978.757,65, ocorre que por
equívoco, recolheu o valor de R$ 3.151.982,48, quando o correto era
quitar o primeiro valor, tendo tal imprecisão sido refletida em DCTF,
razão pela qual seu crédito não estaria esgotado, como mencionou a DRJ.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme
decisão na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do
referido crédito, posto que a simples alegações, bem como apresentação
de demonstrativos de confecção própria, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada
pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem:
O Darf correspondente ao crédito pleiteado encontra-se totalmente esgotado.
Sua alocação seguiu, justamente, a vinculação pleiteada pela própria
interessada, em DCTF ainda hoje ativa (fls 32/35), na qual foi informado, para o
ano de 1999, débito de IRPJ no valor de R$ 3.151.982,48
Na manifestação de inconformidade que apresenta, a interessada não
esclarece exatamente qual teria sido o erro que alega ter cometido. Junta
aos autos, tão somente, cópia de sua DIPJ referente ao ano de 1999, da
qual consta a apuração de débito de IRPJ de R$ 2.978.757,65, que é,
justamente, o valor que aponta como correto, hábil a legitimar o crédito
pretendido.
Diante da divergência entre as informações prestadas na DIPJ e na
DCTF, necessário seria que fossem juntados aos autos elementos de
prova que indicassem, de forma cabal, qual dos registros apresenta
equívoco.
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustenta a existência do
crédito, objeto de compensação, contudo embora hajam alegações
quanto a demonstração da liquidez e certeza do crédito, não se trata de
mero erro de fato no preenchimento das DCOMPs, em sede de
restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação, mediante a
apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a
ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.393 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954207/2008-57

Desta forma, para que se possa superar a questão de eventual erro
de fato e analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar
presentes nos autos os elementos comprobatórios que pudéssemos
considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos alegados, o
que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao
crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital